Tribunal: TJDFT
Processo: 0709347-21.2022.8.07.0019
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVO LEGAL OU CONSTITUCIONAL. DESNECESSIDADE. NÍTIDO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar eventual vício de fundamentação da decisão embargada, consubstanciado em obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

2. Tendo o acórdão enfrentado todas as questões de fato e de direito deduzidas pelas partes de modo claro, congruente e expresso, inexiste vício a ser eliminado.

3. Os embargos de declaração não se prestam a reexame de mérito ou a simples prequestionamento numérico, por meio do qual a parte pretenda fazer constar no acórdão menção expressa a dispositivo legal ou constitucional que possa gerar a admissibilidade de recurso especial ou extraordinário. O que se exige é o prequestionamento relativo à matéria suscitada, não a menção a dispositivos porventura relacionados ao caso.

4. A irresignação quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas em via processual adequada, não se prestando os embargos de declaração ao atendimento dessa finalidade.

5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.